Tribunal: TJMT
Processo: 1014342-84.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014342-84.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WILSON MARQUES GONZALES - CPF: 631.977.401-06 (RECORRENTE), PABLO MEDINA VELASQUES (VÍTIMA), ANTONIA MARIBEL CHAMORRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMBOSCADA. GARANTIA DE IMPUNIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. PROVA EMPRESTADA UTILIZADA COM CONTRADITÓRIO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de dois homicídios qualificados.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia;

(ii) se a decisão recorrida utilizou prova emprestada de forma válida; e

(iii) se o prequestionamento foi devidamente atendido.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sem juízo exauriente de certeza.

4. Os elementos colhidos, incluindo testemunhos, documentos e relatórios técnicos, indicam, com lastro mínimo, a possível participação do recorrente nos homicídios descritos na denúncia.

5. A utilização de prova emprestada é válida desde que observadas as garantias do contraditório, conforme precedentes do STJ.

6. A tese de insuficiência probatória e de ilicitude da prova não se sustenta diante do conjunto robusto de indícios colhidos sob a égide do devido processo legal.

7. Os dispositivos legais invocados foram analisados no voto condutor, de modo a atender ao prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.

2. A existência de indícios mínimos de autoria justifica a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. A prova emprestada é válida quando submetida ao contraditório, mesmo que originada de outro processo.

4. O prequestionamento é considerado atendido quando os dispositivos invocados são enfrentados no voto, ainda que não expressamente mencionados.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea d; CP, art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, e art. 29; CPP, arts. 413, 414 e 315.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes.
STJ, AgRg no HC 604.554/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2020.
TJMT, N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 21/01/2022.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE
:

WILSON MARQUES GONZALES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WILSON MARQUES GONZALES
contra a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1014342-84.2023.8.11.0042, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2.º, incisos I, IV e V, c/c art. 29, ambos do Código Penal
, por duas vezes
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 284200479, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente vindica sua
impronúncia
, firme na tese de
insuficiência probatória
acerca da autoria delitiva, argumentando que, para além de a dinâmica fática ser incerta, parte dos elementos de convicção utilizados na r. decisão de pronúncia decorreriam de prova emprestada de outro processo à míngua de formalização adequada. Ao final, prequestiona a matéria impugnada.

As contrarrazões recursais são vistas no ID 284200481, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 284200482, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 285382381
pelo conhecimento e
des
pr
ovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu
WILSON MARQUES GONZALES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos que, na origem, o Ministério Público ofertou denúncia contra o
ora recorrente
, incursionando-o nas penas do
art. 121, §2.º, incisos I, IV e V, c/c art. 29, ambos do CP
, por duas vezes
, em decorrência dos seguintes fatos:

“No dia 16 de outubro de 2014, por volta das 14h30min, na estrada rural que liga a cidade de Villa Ygatimi à Colônia Ko’e Pora, localizadas no Departamento de Canindeyú, República do Paraguai, o denunciado WILSON MARQUES GONZALES, vulgo ‘Milico’, juntamente com Flávio Acosta Riveros2 , por ordem de Vilmar Acosta Marques3 , dolosamente, movidos por inequívoco propósito homicida, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, um aderindo à conduta do outro, utilizando-se de armas de fogo, mataram as vítimas PABLO MEDINA VELÁSQUEZ e ANTONIA MARIBEL ALMADA CHAMORRO, efetuando disparos com as referidas armas, produzindo nas vítimas os ferimentos descritos no parecer criminalístico de mov. 1.192 – fls. 8.688 e seguintes, que foram a causa eficiente de suas mortes.

Os crimes acima narrados foram praticados por motivo torpe, consistente em vingança por parte de VILMAR, FLÁVIO e do denunciado WILSON, em represália às publicações que o jornalista, a vítima PABLO fizera no ABC Color sobre a família ‘ACOSTA’, acerca do envolvimento desta no narcotráfico e outros delitos. Verifica-se que os crimes foram praticados mediante emboscada - recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que o denunciado WILSON, acompanhado de FLÁVIO, usando vestimentas militares, fazendo se passar por autoridades paraguaias, simularam uma blitz viária e deram ordem de parada à vítima PABLO, que trafegava em uma camioneta pelo referido local, momento em que o denunciado e seu comparsa FLÁVIO, efetuaram vários tiros contra as vítimas PABLO e ANTONIA, restando mitigadas suas chances de fuga ou defesa.

Apurou-se, ainda, que os crimes foram praticados para assegurar a impunidade de outros crimes, dentre eles, homicídios e tráficos de drogas praticados pela família ‘ACOSTA’, e que estavam sendo noticiados pela vítima PABLO.

Assim agindo, o denunciado WILSON MARQUES GONZALES, vulgo “Milico”, praticou a conduta tipificada no artigo 121, §2º, incisos I, IV e V, c/c artigo 29, todos do Código Penal (homicídios qualificados por motivo torpe, emboscada e para assegurar a impunidade de outro crime), por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, razão pela qual é oferecida a presente denúncia, a qual espera seja recebida, registrada e autuada, nos moldes do rito previsto a partir do artigo 406 do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para responder a acusação em 10 (dez) dias, ouvindo-se oportunamente as testemunhas do rol abaixo, até final pronúncia.”
(vide ID 284199422).

Encerrada a fase do
judicium accusationis
,
WILSON
restou pronunciado como incurso no
art. 121, §2.º, incisos I, IV e V do CP;
a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. defesa diante da decisão impugnada, após minuciosa análise do acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o pronunciamento do recorrente ao Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

In casu
, a
materialidade delitiva

dos crimes
pode ser aferida a partir do Despacho Inaugural, do Ofício nº 3937/2021/AJCE/SCI/PGR, referente ao Pedido de Cooperação Jurídica Internacional, pela
Dictamen
criminalístico [perícia de necropsia das vítimas, do local do crime e do veículo], pela Conclusão Preliminar de Investigação Técnica e de Campo, pela Seção de Balística Forense, pelo Relatório de Análise de Comunicações, pela Ata de Comparecimento do Promotor de Justiça, bem como pelo Relatório de Investigação de Campo – todos disponíveis no Relatório de Mídias de ID 284200459.

Por sua vez, os
indícios
suficientes
de autoria
consubstanciam-se nos depoimentos prestados pelas testemunhas durante o
judicium accusationis
,

merecendo destaque o quanto narrado por
Juana Ruth Almada Chamorro
e
Marcial Castillo Ledezma
– respectivamente, irmã da vítima
Antonia Maribel Chamorro
e policial que integrou as equipes de investigação do caso – os quais, durante suas oitivas
sob o crivo do contraditório
, realizadas no bojo da ação penal n.º 0000165-13.2020.8.16.0006, foram uníssonos em apontar o ora recorrente como um dos possíveis autores dos crimes dolosos contra a vida que ora se analisa.

Deveras, a testemunha
Juana Ruth Almada Chamorro
afirmou à autoridade judiciária que
presenciou os homicídios
, ocorridos enquanto trafegavam por uma estrada a bordo da caminhonete Mitsubishi L200
pertencente ao jornalista
Pablo Medina
. Segundo relatou, encontrava-se no interior do automóvel acompanhada de sua irmã
Antonia
, que era estudante universitária, quando foram abruptamente interceptados por dois indivíduos armados, ambos trajando vestimentas camufladas que se assemelhavam a fardamento militar; sendo um deles de estatura elevada, compleição física robusta e pele morena clara, enquanto o outro, embora igualmente forte, apresentava estatura mais baixa e pele mais escura.

Prosseguindo, disse que o indivíduo mais alto se dirigiu ao grupo e indagou se
Pablo Medina
encontrava-se no interior do veículo, tendo o jornalista respondido
afirmativamente. Na sequência, o agressor teria apontado uma arma de fogo diretamente para a cabeça da vítima, momento em que
a declarante
, tomada pelo desespero, ocultou-se no espaço existente entre os bancos dianteiro e traseiro, posicionando-se atrás do assento do motorista, onde permaneceu sem emitir qualquer ruído, controlando a respiração, quando então ouviu os disparos sendo efetuados. Assegurou que, imediatamente antes do primeiro tiro, ouviu
Pablo Medina
pronunciar a frase em língua guarani
“anína che ra’a” sic.

Passado um breve intervalo de silêncio após os tiros, a testemunha afirmou ter deixado o interior do veículo e constatado que
Pablo
já se encontrava sem sinais vitais, ao passo que sua irmã
Antonia
, embora ainda respirasse, não conseguia mais falar. Diante da gravidade da situação, dirigiram-se ao Centro de Saúde e, em seguida, ao hospital, onde foram oficialmente informados do falecimento de sua irmã.
Acrescentou ter reconhecido, inicialmente por fotografia e, posteriormente, de forma presencial durante audiência judicial, o indivíduo
WILSON
como sendo o responsável por abordar o grupo na estrada e o provável autor dos disparos
. Destacou, ainda, que ambos os agressores portavam armas de fogo do tipo longa e curta, tendo sido a arma longa aquela utilizada para a execução dos disparos que culminaram nas mortes.

Corroborando as declarações de
Juana Ruth
, tem-se o relato judicial do policial
Marcial Castillo Ledezma
, ponderando que o Relatório de Cruzamento e Análise de Comunicações elaborado na etapa investigativa indica que, aparentemente, no momento dos homicídios,
WILSON
se encontrava na mesma área de cobertura telefônica em que as vítimas estavam
o que, atrelado
aos registros de chamadas entre o ora recorrente e seus comparsas na data fatídica
, indicam a sua
possível
participação na empreitada criminosa.

Logo, contrariamente ao alegado pela i. Defesa,
não há prova plena e incontestável a afastar a possibilidade de envolvimento de
WILSON MARQUES GONZALES
nos crimes pelos quais foi pronunciado, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o recorrente
pode
ter envolvimento no cenário delituoso ora em análise – o que é suficiente para justificar sua submissão ao crivo da Corte Popular.

Por oportuno, devo consignar que nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a fim de evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Assim sendo, subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e não demonstrada de forma induvidosa a tese defensiva acerca da negativa da autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”.

Oportunamente, friso que conquanto a i. Defesa insista na suposta ilegalidade das provas emprestadas de outro processo criminal, utilizadas para lastrear a pronúncia de
WILSON
, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
“é assente no sentido da
admissibilidade de prova emprestada, ainda que produzida em processo no qual o réu não tenha sido parte, desde que franqueado o contraditório de forma efetiva
”

ex vi
do AgRg no HC n. 604.554/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020 – exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
, podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Do prequestionamento
:

Nesse particular, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
WILSON MARQUES GONZALES
,

mantendo incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação penal n.º 1014342-84.2023.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025